Tribunal: STF
Processo: ARE 1451201
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual deu provimento parcial ao recurso da defesa apenas para redimensionar a pena definitiva para 13 anos e 4 meses de reclusão, em razão da prática do crime do art. 121, §2º, IV, do Código Penal. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 144, fls. 1-2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUPOSTA ALTERAÇÃO DA ORDEM LEGAL DOS QUESITOS. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 483 DO CPP. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA E CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 593, § 3° DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEGUNDA APELAÇÃO. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE NA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPOSTO ERRO NA APURAÇÃO DA VOTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELOS JURADOS CONSOANTE OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO Sn. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de DAIMLER DA SILVA SANTIAGO, em face da sentença de fls. 4.554/4.555, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, sendo aplicada a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. 



    2. Preliminarmente, no que se refere à alegação de nulidade da sentença, por suposta alteração da ordem legal dos quesitos, verifica-se que o pleito em questão não merece prosperar. O apelante alega que o quesito relacionado à absolvição foi redigido de forma que causou estranhamento aos jurados e contradição nas respostas. Entretanto, conforme se depreende da análise dos mencionados documentos, foram observadas as disposições constantes do artigo 483 do Código de Processo Penal, sendo indagado aos jurados, especificamente, se estes absolveriam o réu, tendo a maioria respondido negativamente. Desse modo, não se vislumbrando qualquer nulidade no ponto, referido pleito não deve ser acolhido. 



    3. Pleiteia o recorrente, por conseguinte, a anulação do julgamento por supostamente não ter sustentação nos autos, pois "os acusados estavam em estrito cumprimento de ordens superiores" (fl. 4.594). Destarte, pretende a defesa uma nova discussão do mérito processual. No caso, o réu foi anteriormente submetido à julgamento, pelo mesmo fato, perante o Tribunal do Júri, sendo absolvido. Após recurso ministerial, foi submetido a julgamento novamente pelo Tribunal do Júri, sendo, desta feita, condenado. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte final do art. 593, § 3°, do Código de Processo Penal veda a interposição de novo apelo sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando a primeira apelação tiver sido interposta sob o mesmo fundamento (STJ. 5' Turma. HC 558.860/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 9/11/2021). Portanto, referido pedido atinente ao mérito não deve ser conhecido. 



    4. A defesa também questiona a regularidade da sessão de julgamento, afirmando erro no resultado apurado e violação da soberania dos veredictos. (fl. 4.594). Afirma, assim, que a sentença proferida é contrária à decisão dos jurados, que supostamente teriam absolvido o réu. Entretanto, consoante se infere dos elementos constantes dos autos, referida tese não possui qualquer fundamento. No caso, foram observadas as disposições constantes do artigo 483 do Código de Processo Penal na elaboração dos quesitos, oportunidade em que os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime em questão, respondendo negativamente ao quesito absolutório. Em observância à decisão proferida pelos jurados, foi proferida a sentença condenatória do réu DAIMLER DA SILVA SANTIAGO, não havendo que se falar, portanto, em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados. 



    5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais prevista no artigo 59 do Código Penal, relativamente à primeira fase da dosimetria da pena, exige fundamentação razoável, o que ocorreu no caso concreto, devendo haver a manutenção da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. 



    6. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena em 01 (um) ano, "tendo em vista a confissão parcial da autoria do delito, como afirmado pela própria Defesa, em plenário, que o réu não confessou que matou a vítima, mas sim afirmou que participou do delito" (fl. 4.554). Reconhecida a atenuante da confissão, em consonância com o depoimento prestado pelo réu em Plenário, tem direito à redução da pena respectiva, na fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Destarte, aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto), altero a pena intermediária para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, permanece a pena definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 154), foram rejeitados (Doc. 156).



    No apelo extremo (Doc. 152), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, DAIMLER DA SILVA SANTIAGO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVIII, “c”, LIV; e 93, IX, da CF/1988, pois tendo o Conselho de Sentença absolvido o réu no primeiro julgamento quando da resposta ao quesito genérico, não poderia o Tribunal de origem anular o Júri ao fundamento de que a absolvição foi manifestamente contrária às provas dos autos. 



    Aduz, nessa linha, que deve ser aplicado ao presente caso a solução dada por esta CORTE no Tema 1087 da repercussão geral. 



    Argumenta que os jurados foram levados a erro no segundo julgamento, tendo em vista que houve inversão da ordem dos quesitos da absolvição e da participação do recorrente, em violação aos arts. 490 e 564, “k”, do CPP.



    No que diz respeito à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base na tese fixada no Tema 339 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a violação constitucional, se existente, foi meramente reflexa; (b) a pretensão recursal demanda análise dos fatos e provas, o que atrai a Súmula 279 do STF (Doc. 163).



    No Agravo (Doc. 169), a parte recorrente sustenta (a) a desnecessidade de reexame de provas; (b) o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1087; e (c) houve violação ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    De início, observe-se que o Tema 1087 da repercussão geral, em que esta SUPREMA CORTE decidirá se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF), é inaplicável ao presente caso, tendo em vista que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do réu ao fundamento de que incide, na hipótese, o art. 593, § 3º, do CPP, que veda a interposição de novo apelo sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos. 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que os quesitos do segundo julgamento foram redigidos de maneira correta, haja vista que consta do termo de votação, no qual os jurados responderam “sim” para o primeiro, segundo e quinto quesitos, e “não” para o terceiro e quarto quesitos (Doc. 144, fl. 6).



    Concluiu, ainda, que a elaboração dos quesitos observou o disposto no art. 483 do CPP, tendo os jurados reconhecido a materialidade e autoria delitivas.



    Dessa forma, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 192970 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/1/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 1067698 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/12/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente